Tribunal: STF
Processo: AC 892
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. Tributo. Contribuição social. COFINS.
Majoração da alíquota. Art. 8º da Lei nº 9.718/98. Pretensão de
outorga de efeito suspensivo a recurso extraordinário.
Inadmissibilidade. Norma declarada constitucional pelo Supremo.
Agravo improvido. Não se admite tutela cautelar de atribuição de
efeito suspensivo a recurso extraordinário que argúi
inconstitucionalidade de norma que o Supremo reputou constitucional